Tribunal: TCU
Processo: 034.675/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União contra acórdão que reconheceu a prescrição ordinária e determinou o arquivamento dos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 442/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 442/2025-TCU-Primeira Câmara e restituir os autos ao Relator a quo para a adoção das providências cabíveis; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à responsável.